Tribunal: TJDFT
Processo: 0720660-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. ENTREGA FORMAL DAS CHAVES. FIM DO CONTRATO. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. IPTU/TLP.
1 A entrega formal das chaves do imóvel locado, conforme estabelecido em contrato, oficializa a data de encerramento das obrigações locatícias, sendo irrelevante a data de desocupação física anterior.
2 A data de assinatura do termo de entrega das chaves é que prevalece para fins de término do contrato de locação, garantindo segurança jurídica e evitando litígios decorrentes de datas não formalizadas.
3 A responsabilidade pelo pagamento de IPTU e TLP, conforme cláusula contratual, deve ser mantida até a data formal de entrega das chaves, não havendo abusividade na sua cobrança proporcional.
4 RECURSO NÃO PROVIDO.